Tribunal: STF
Processo: MS 37010
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar, intime-se a União, por seu órgão de representação judicial, para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal (arts. 183 e 1.021, § 2º, do CPC).
    Decorrido o prazo para manifestação da União, voltem os autos conclusos.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora